Tribunal: TJSP
Processo: 1025622-97.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Alegação de que a inscrição preexistente em nome do autor está sendo discutida em outra demanda – Matéria não abordada em primeiro grau, configurando inadmissível inovação em sede de recurso – Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1025622-97.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PEDRO FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1025622-97.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.535
Voto no 26.535
Apelação Cível no 1025622-97.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 11a Vara Cível
Apelante: Pedro Fernandes da Silva
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Antonio Carlos Santoro Filho
DANO MORAL Banco de dados Alegação de que a
inscrição preexistente em nome do autor está sendo
discutida em outra demanda Matéria não abordada em
primeiro grau, configurando inadmissível inovação em sede
de recurso Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal
de Justiça Dano moral não configurado RECURSO NÃO
PROVIDO, na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”, proposta
por PEDRO FERNANDES DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL S/A,
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de
relação jurídica entre as partes e, em consequência, a inexigibilidade de
eventuais respectivos débitos. Diante da sucumbência recíproca, foi
determinado o rateio das custas e despesas processuais. A título de
honorários advocatícios, a ré foi condenada ao pagamento de 20% do valor
total declarado inexigível e o autor foi condenado ao pagamento de 10% do
valor pretendido a título de danos morais, observada a concessão da justiça
gratuita (fls. 108/110).
Recorre o autor. Alega a inaplicabilidade da Súmula 385

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1025622-97.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.535
do Superior Tribunal de Justiça. Requer a condenação da ré ao pagamento
de indenização por dano moral (fls. 144/157).
Recurso recebido e contrariado (fls. 126/130).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Restou irrecorrido o capítulo da r. sentença que
reconheceu a irregularidade do apontamento efetuado pela ré no nome do
autor, cabendo análise a respeito da ocorrência de dano moral.
O fato de o nome do autor ter sido inscrito
indevidamente em cadastro desabonador, por si só, não autoriza a
condenação da ré ao pagamento de indenização, haja vista a preexistência
de anotação cuja irregularidade não foi alegada no momento oportuno (fls.
35).
Tal entendimento já foi, inclusive, sumulado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro
de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito ao cancelamento".
Nesse sentido, entendimento desta Colenda Câmara:
“DANOS MORAIS. Inserção do nome do autor
no cadastro de emitentes de cheques sem fundos.
Existência
de
outras
negativações,
anteriores
e
posteriores, pois trata-se de reiterado emitente de
cheques
sem
fundos.
Ausência
de
dano
moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1025622-97.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.535
indenizável. Ação improcedente. Recurso não provido”
(Apelação com revisão no 7.084.721-1, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
27.09.2006).
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente
que a comunicação do apontamento impugnado nesta demanda “foi
efetivada após a prévia existência de anotações em desfavor do autor
(documento de fls. 35 - apontamento anterior da empresa 'OMNI S/A CRED
FINANC INVESTIME') de cuja ilegitimidade não se cogitou” (fls. 109).
Com efeito, o autor não impugnou, em réplica, a
legitimidade da inscrição preexistente em seu nome, tendo informado
apenas nesta via recursal que a referida inscrição está sendo discutida em
outra demanda.
Frise-se que somente pode ser objeto de recurso
questão que tenha sido previamente submetida à apreciação do D. Juízo a
quo, sendo vedada a inovação em sede recursal.
Com efeito, apenas pode ser objeto de impugnação a
matéria fática inserta no âmbito de julgamento do órgão a quo, conforme a
regra inserta no artigo 1.014 do Diploma Processual vigente.
A propósito:
“Quanto às questões de fato, a regra é que a
apelação fica restrita às alegadas e provadas no processo
antes da sentença. O recurso devolve o conhecimento da
causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau.
Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação
do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim
provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante
apresentar fato novo perante o tribunal. Caberá, todavia,
ao apelante provar não só o fato como o motivo de força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1025622-97.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 26.535
maior que o impediu de argui-lo no momento processual
adequado.
Entre
as
questões
de
fato
alegáveis
originariamente na apelação, e, até mesmo, depois de
sua interposição, figuram aquelas relativas a fato
superveniente (NCPC, art. 493).” (THEODORO JUNIOR,
Humberto. Novo Código de Processo Civil Anotado. Rio
de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.122)
Portanto, é mesmo inviável admitir que tal questão de
fato seja alegada tão somente neste momento processual, impondo-se a
manutenção da r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço de parte do
recurso, negando-lhe provimento na parte conhecida. Em virtude do que
dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do autor, quanto ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% do
valor pretendido a título de danos morais, observada a concessão da justiça
gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator